Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736817-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMPOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, JOVAN MENDONCA CAMPOS, LIEGE IRENE DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A.. contra decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ajuizada em face de CAMPOS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., JOVAN MENDONÇA CAMPOS e LIEGE IRENE DA SILVA CAMPOS que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora salarial. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) já esgotou todos os meios de busca de bens do agravado e não logrou êxito em obter o pagamento do débito; 2) a jurisprudência majoritária tem admitido a penhora de verba salarial nos casos em que não há outros meios de satisfação da dívida; 3) o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a penhora salarial não interfira na subsistência de quem sofrer a penhora; 4) no caso, o montante salarial recebido pelos agravados é muito superior à média do cidadão brasileiro (ID 40824976). Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão, para que seja deferida a penhora salarial de 30% dos proventos dos agravados JOVAN MENDONÇA CAMPOS e LIEGE IRENE DA SILVA CAMPOS. Preparo recolhido (ID 40824977). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, porque houve o indeferimento do pedido de penhora salarial. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. Todavia, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. O pedido de penhora poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator